Tribunal: TJDFT
Processo: 0035681-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.002/STF. AÇÃO COMINATÓRIA. CRECHE. MATRÍCULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL.

I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.

II – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante Tema 1.002/STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal.

III - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.

IV – Juízo positivo de retratação. Reformado o acórdão.